Tribunal: STF
Processo: Rcl 53793
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Michele de Castro Barca Burian contra acórdão proferido por Turma do Colégio Recursal de Sorocaba/SP nos autos do Processo 1000404-04.2020.8.26.0238, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 598.099/MS (Tema 161 da Repercussão Geral).



    A reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, ao julgar agravo interno e manter a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, aplicou equivocadamente a tese firmada no Tema 161/RG.



    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 13).



    Em contestação, o beneficiário da decisão reclamada defendeu a improcedência da reclamação (documento eletrônico 11).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação (documento eletrônico 20).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece parcial acolhida.



    A decisão reclamada manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário o qual combatia acórdão assim ementado:



    “Obrigação de fazer. Concurso público. Autora aprovada dentro do número de vagas. Ausência de nomeação. Direito subjetivo à nomeação. Requerida alega impossibilidade superveniente após o edital. Restrição orçamentária. COVID-19. Situação excepcional reconhecida decorrente da pandemia COVID-19, afastando o direito subjetivo de nomeação, conforme entendimento do STF, no julgamento do RE nº 598.099/MS. Precedentes jurisprudenciais. Ação julgada improcedente. Recurso da autora, postulando a procedência do pedido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso improvido.” (pág. 6 do documento eletrônico 4)



    Embora decisões semelhantes à acima referida, que aplicaram o Tema 161/RG, já tenham sido mantidas por esta Corte, sob o argumento da impossibilidade de reexame de fatos e provas, verifico que o Plenário reconheceu a repercussão geral da questão versada no RE 1.316.010-RG/PA, de relatoria do Ministro Presidente (Tema 1.164). Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO ENTRE AS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 161. RE 598.099. SITUAÇÕES DE EXCEPCIONALIDADE. LIMITE DE GASTO COM PESSOAL. RESPONSABILIDADE FISCAL. SUPERVENIENTE EXTINÇÃO DOS CARGOS OFERTADOS, MEDIANTE A EDIÇÃO DE ATO NORMATIVO. ARTIGOS 37 E 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (grifei)



    Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos da Manifestação do Presidente deste Tribunal no referido julgamento:



    “Ab initio, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja: saber se a superveniente extinção de cargos oferecidos no certame ou o limite de gastos com pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal são causas suficientes para afastar direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previsto em edital de concurso. 



    Com efeito, a matéria aqui suscitada possui densidade 
constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir, consideradas as disposições dos artigos 37, caput e incisos II, III e IV, e 169 da Constituição Federal, se a edição de lei superveniente 
que extingue os cargos oferecidos no edital de concurso público ou possível extrapolação do limite prudencial previsto na lei de responsabilidade fiscal, em razão do limite de gasto com pessoal, consistem em motivo apto e justificável a suprimir o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previsto em edital de concurso público 
(RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 161 da 
repercussão geral). 



    […]



    Nada obstante o entendimento supra tenha sido fixado em 2011 e seja de notório conhecimento do Poder Público e, portanto, era de se esperar uma pacificação não apenas jurídica, mas também social, uma década depois , o que se verifica, no entanto, faz-se mister ressaltar, é a persistente massificação de recursos extraordinários e recursos extraordinários com agravo encaminhados a esta Corte, orbitando em torno daquela questão constitucional decidida no referido leading case. Predomina, nestes novos recursos, controvérsia sobre eventual discrepância entre o acórdão recorrido e as excepcionais justificativas da Administração para a recusa ao cumprimento do dever de nomear os candidatos aprovados dentro das vagas previstas em edital, especificamente quanto às motivações relativas aos limites orçamentários fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. […]” (grifei)



    Posteriormente, em caso semelhante ao ora examinado, constato que o Presidente desta Corte determinou a devolução dos autos do RE 1.333.268-AgR/SP à origem, para aplicação do entendimento que vier a ser firmado no Tema 1.164/RG. 



    Nesse contexto, compreendo que o recurso extraordinário, neste caso, deveria ter sido sobrestado, porque ainda não foi julgado o mérito do Tema 1.164/RG, o qual trata da matéria nele versada de forma mais específica do que o Tema 161/RG.



    Em conclusão, entendo que houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral. 



    Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado, assim como a decisão que negou seguimento ao RE, e determinar novo exame do recurso extraordinário, com observância da sistemática da repercussão geral – Tema 1.164/RG (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Colégio Recursal de Sorocaba/SP.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator